Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40. INCISO III. LEI 10.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da lei 10.343/2006, pelo apelante e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à utilização da reincidência na segunda fase da dosimetria e ao afastamento do tráfico privilegiado.
2. Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3.1. A despeito da insurgência deduzida no recurso, os elementos informativos colhidos na fase investigativa foram corroborados em juízo, especialmente pelo depoimento das testemunhas que comprovaram os fatos deduzidos na inicial acusatória e sua autoria, quanto ao tráfico praticado pelo recorrente, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, efetivamente demonstrado está o tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição.
3. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 3.1. A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei 10.343/2006, não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades e momentos distintos da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada, em face da circunstância pessoal do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.